Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. VÍCIOS NO PREENCHIMENTO. EVIDENTE PREJUÍZO PRECESSUAL. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO À ORIGEM.
1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para exonerar o alimentante da obrigação de pagar pensão alimentícia a sua filha.
2. A citação, segundo o art. 238 do CPC, “é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”, constituindo pressuposto de existência e de validade do processo cuja inexistência ou irregularidade enseja eventual nulidade processual.
3. Nos termos do §1o do art. 248 do CPC, sendo a citação realizada pelos correios, por meio de carta com aviso de recebimento (AR), o mandado de citação deve ser entregue diretamente ao citando, exigindo o carteiro que seja assinado o recibo.
4. No caso, o AR do mandado de citação retornou sem a assinatura do recebedor, sem a declinação do número do RG do recebedor e com o nome da citanda escrito de forma equivocada. Ademais, a requerida comprovou que reside em endereço diverso do da citação.
5. O vício na citação é de tal gravidade – em afronta direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal –, que deve implicar na nulidade da citação e de todos os atos posteriores, diante do evidente prejuízo processual.
6. Apelação conhecida e provida.